Tribunal: TJDFT
Processo: 0752140-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento sobre a análise da obrigatoriedade da compensação de créditos.
2. O art. 525, §1o, VII, do CPC, prevê a utilização de compensação como matéria de defesa em impugnação ao cumprimento de sentença, desde que a causa modificativa ou extintiva da obrigação seja superveniente à sentença, o que não se verifica na hipótese.
3. Não sendo obrigatória a compensação de créditos, a ocorrência do instituto demanda a aceitação de ambas as partes.
4. Recuso conhecido e não provido.